Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-09.2022.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos. Consumidor que foi vítima de crime de extorsão mediante sequestro, sendo obrigado a fornecer a sua senha bancária, oportunidade em que meliantes invadiram o aplicativo bancário e, assim, realizaram operações fraudulentas. Relação de Consumo. Serviços bancários. Responsabilidade objetiva da instituição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos. Consumidor que foi vítima de crime de extorsão mediante sequestro, sendo obrigado a fornecer a sua senha bancária, oportunidade em que meliantes invadiram o aplicativo bancário e, assim, realizaram operações fraudulentas. Relação de Consumo. Serviços bancários. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Art. 14 do CDC. Conquanto não se olvide, na espécie, que as operações impugnadas tenham ocorrido mediante utilização das senhas pessoais do Autor, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira. Dever de adotar as cautelas necessárias para se evitar a consecução de operações indevidas, mormente quando incompatíveis com a movimentação usual de seu correntista. Fortuito interno. Operações que destoam do padrão das movimentações do correntista. Danos morais inexistentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.